Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. BENS QUE COMPÕEM O ACERVO PATRIMONIAL. IMÓVEL FINANCIADO. ÁGIO E VALOR AMORTIZADO.
1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa ou incorreção em erro.
2. Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado interpretará a causa e dará as razões do seu convencimento, não se verificando erro de procedimento quando a decisão encontra-se devidamente motivada.
3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A estipulação do valor exigido a título de honorários advocatícios contratuais se vincula exclusivamente ao consenso de vontades exprimido pelas partes contratantes.
5. A fixação de um percentual sobre o valor dos bens obtidos em ação de divórcio não se revela abusivo, em especial porque o princípio do pacta sunt servanda usualmente é princípio-base nos contratos civis de diversas naturezas e evidenciado pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
6. Ausente qualquer ajuste relacionado ao denominado pela apelante como “valor excedente”, deve permanecer hígida a autonomia da vontade expressada quando da assinatura da avença.
7. No que se refere ao imóvel objeto de alienação fiduciária, verifico que os honorários contratuais devem incidir somente sobre o valor equivalente à meação do ágio do apartamento mais a parcela do imóvel já amortizada, pois não se mostra correto o pagamento de honorários sobre a integralidade do bem que ainda não pertence exclusivamente à contratante.
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.